Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. REGIME DE VISITAS PATERNA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE (ART. 227 CF. C/C ART. 1o ECA). FIXAÇÃO DE REGRAS DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. No presente caso, estão preenchidos os requisitos para concessão.
2. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral.
3. No caso, os apelantes alegam que as provas nos autos, como o relatório médico e a manifestação do conselho tutelar, apontam que a convivência com o genitor não atende ao melhor interesse da menor, uma vez que se apresenta um ambiente insalubre e desorganizado.
4. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
5. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
6. Analisando os autos, não há justificativa razoável para se negar o direito de visita paterna.
7. Por seu turno, é bom dizer que as decisões que fixam a guarda e a regulamentação de visitas tem em si a regra “rebus sic stantibus”. Quer dizer, sobrevindo mudança das circunstâncias atuais que sejam capazes de abalar a necessária rede de proteção integral da criança, se for o caso, as partes interessadas poderão buscar as medidas judiciais cabíveis a fim de ajustá-la, sempre, em prestígio do melhor interesse do menor.
8. Negou-se provimento ao apelo.